Tribunal: TJES
Processo: 5024592-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024592-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR
RECORRIDO: RAPPIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024592-20.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR

RECORRIDO: RAPPIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que possui um cartão de crédito, oferecido pela primeira Ré e que, em razão de mudança inesperada de endereço, teve diversos imprevistos financeiros, não conseguiu adimplir com a fatura de vencimento naquele mês, sendo alvo de uma cobrança incessante e abusiva.

Em sede de sentença (ID 2719064), o juízo
a quo
declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, uma vez que a parte autora não compareceu à audiência designada, indeferido, em sede de embargos de declaração, o pedido de Gratuidade de Justiça e condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2719081), sustenta que a peça recursal interposta tem por objeto/matéria exclusivamente a concessão de assistência judiciária gratuita, de modo que a reforma da r. Sentença que indeferiu o benefício ao recorrente, por si só, acarretará na dispensa do recolhimento das custas recursais. Por fim, ressalta que, em que pese não ter comparecido na audiência de conciliação, não o fez por desídia ou má-fé, até porque, por óbvio, é o maior interessado na resolução da lide, mas não o fez por motivos de força maior, que dizem respeito a problemas pessoais e privados, que, no momento, não comportam discussão.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

É cediço que, para o deferimento do benefício da justiça gratuita, basta mera declaração da parte, informando ao juízo de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência da família.

Todavia, admite-se que o magistrado indefira o pedido, mesmo presente tal declaração, quando houver fundadas razões para tanto, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo. (...) (AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício." (AgRg no Ag 1182177/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA).

No caso dos autos, da análise aos documentos acostados, em que pese a alegação de ser apenas sócio de serviço e a juntada do comprovante de rendimento, de ID 2719082, concluo como acertada o entendimento da magistrada
a quo:

“
(...) Em que se pesem as alegações do Autor de que é pobre, no sentido legal, quadra registrar que o instituto da gratuidade de justiça objetiva garantir o acesso à justiça daquele que não pode pagar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência.

Ou seja, não se discute "pobreza", mas a possibilidade de pagamento das custas. Aquele que pode pagar, mesmo com algum sacrifício, deve pagar essa verba que tem natureza de tributo.

Neste caso, tenho que os elementos constantes no processo analisados em cotejo com a própria qualificação do Embargante, que é advogado, com escritório em bairro conceituado, nesta capital, revela a possibilidade de pagamento.”

Ainda, concluo como acertada o entendimento da magistrada
a quo
pela extinção do feito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, ante o não comparecimento do autor, ora Recorrente, em audiência de conciliação, embora devidamente intimado.

Não há, nos autos, qualquer pedido de redesignação, tampouco documentos aptos a comprovar tal audiência e a existência de motivos de força maior.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. Dispõe o art. 51, inciso I , da Lei 9.099 /95 que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Na hipótese, o autor/recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, o que impõe a extinção do processo. No caso, não vislumbro justificativa idônea bastante para anular a sentença, para que se dê regular prosseguimento ao feito. Isso porque, ainda que tenha havido pedido de redesignação de audiência, este foi protocolizado depois da audiência de conciliação, evidenciando a ausência de tempo hábil para a sua apreciação, do que decorre a higidez do diálogo processual, não havendo ofensa ao princípio da cooperação. Com efeito, percebe-se uma conduta não diligente do autor/recorrente, o qual não atendeu ao comando judicial de comparecimento à referida audiência, mesmo sabendo dos efeitos legais de sua abstenção. Ademais, não foi apontado motivo de força maior que o isente do pagamento das custas processuais (art. 51 , § 2º , Lei 9.099 /95). Logo, incólume a r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Honorários pelo recorrente, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo a cobrança da verba sucumbencial, pelo prazo de 5 anos, a teor do artigo 98, parágrafo 3, do CPC. (Relator (a): Marcelo Manuel da Costa Vieira; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 05/03/2021; Data de registro: 05/03/2021)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.